Tribunal: STF
Processo: ARE 1487117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO QUE PRECEITUA O ART. 496, §3º, INCISO III, DO CPC/15. HIPÓTESE QUE DISPENSA O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO. DECRETO LEI Nº 20.910/32. INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO TÉCNICO. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DA DATA DO LAUDO TÉCNICO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Mensurando-se a condenação do MUNICÍPIO DE URUOCA, bem como o valor da causa atribuído pela autora (fl. 58), verifica-se, com facilidade, que o mesmo não ultrapassará, mesmo com a atualização, 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, a partir do mês em que o servidor completa o anuênio. Ocorre que o citado dispositivo foi revogado pela Lei Municipal nº 110/2013, tendo o adicional sido válido apenas até 19/08/2013, sendo que a autora apenas ingressou com a presente demanda em 08/10/2018, quando a pretensão já estava alcançada pela prescrição, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32. 



    2. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma pacífica, que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prove efetivamente as condições insalubres a que esteja submetido o servidor.



    3. No caso dos autos, verifica-se que o Laudo Técnico foi colacionado pela municipalidade às fls. 72-73, não tendo sido o mesmo datado pelo engenheiro responsável. Em razão disso, necessária é a intimação do Município, bem como do engenheiro, a fim de que os mesmos informem a data exata da confecção do documento, sob as penas da lei, em caso de informação inverídica.



    4. Quanto ao adicional por tempo de serviço, verifica-se que o art. 64 da Lei Municipal nº 217/1998, prevê a implantação de 1% (um por cento) do salário-base, por ano de serviço público, a partir do mês em que o servidor completa o anuênio. Ocorre que o citado dispositivo foi revogado pela Lei Municipal nº 110/2013, tendo o adicional sido válido apenas até 19/08/2013, sendo que a autora apenas ingressou com a presente demanda em 08/10/2018, quando a pretensão já estava alcançada pela prescrição, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32.



    5. Remessa não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar a complementação do laudo técnico de fls. 72-73, com a informação da data de confecção, na fase de liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente